Tribunal: TJSP
Processo: 0018970-03.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Roubo circunstanciado. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Não configurada a circunstância judicial desfavorável. Afastada a majorante do uso de arma, sem reflexo, na pena. Recurso parcialmente provido. Recurso ministerial improvido.